Tribunal: TJDFT
Processo: 0711021-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA.

I – Consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF, na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor.

II – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o réu a se abster de inscrever o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e não disponibilizar informações relativas ao contrato no SCR, bem como para manter o autor na posse do veículo e autorizar o depósito judicial do valor que entende devido, aproximadamente a metade do que foi contratado.

III – Agravo de instrumento desprovido.